Tribunal: TJES
Processo: 0001864-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001864-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réu condenado por colaboração eventual com o tráfico de drogas (art. 37 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), inconformado com acórdão que manteve integralmente a sentença. Alega omissão quanto à análise do conteúdo de carta lida no parlatório e à suposta ausência de fundamentação expressa quanto à tipificação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise de tese defensiva relativa à carta apreendida; e (ii) se o acórdão incorreu em vício formal capaz de prejudicar o prequestionamento para recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado examinou exaustivamente a conduta imputada, inclusive o conteúdo da carta, dentro do contexto probatório, afastando expressamente as teses defensivas.
4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, nem constituem via própria para promover efeito infringente sem vício específico do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar as provas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei 11.343/06, arts. 37 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

STF, ARE-AgR-ED 1.543.116/RO, Relª Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2025, DJe 11.06.2025.

TJES, ED-AP 0012421-35.2010.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.10.2018, DJES 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001864-18.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PEDRO MORAES FILHO, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 15517360, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que o condenou pela prática do crime de colaboração com o tráfico, nos termos do art. 37 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de tese central da defesa, especificamente no tocante à interpretação da carta lida no parlatório e da ausência de menção expressa à prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas. Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 315, §2º, IV do Código de Processo Penal, por não ter sido enfrentado argumento relevante suscitado tanto nas razões recursais quanto na sustentação oral, o qual poderia, em tese, infirmar o juízo condenatório, prejudicando inclusive o prequestionamento da matéria para eventuais recursos excepcionais.

Ao final, requer o saneamento da suposta omissão, com manifestação expressa sobre o conteúdo da referida correspondência e sua (in)capacidade de amparar a condenação pelo delito de colaboração eventual com o tráfico, possibilitando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16359947, pelo desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada para redimensionamento da fundamentação jurídica anteriormente adotada, salvo nas hipóteses estritamente delimitadas pela lei processual penal.

Quanto à alegação de omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados na insurgência, observo que inexiste vício de fundamentação no acórdão embargado.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que não se exige do julgador a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria jurídica respectiva tenha sido enfrentada de forma suficiente e coerente na motivação do julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

No tocante ao mérito da condenação, o voto condutor do acórdão embargado realizou análise exaustiva e minuciosa da conduta praticada pelo embargante, concluindo, com apoio no conjunto fático-probatório constante dos autos, pela adequação típica da sua atuação ao art. 37 da Lei nº 11.343/06, com incidência da majorante do art. 40, III, do mesmo diploma legal.

Ressaltou-se, com base em prova testemunhal, documental e no auto de apreensão, que o embargante, na condição de advogado, utilizou o ambiente prisional para intermediar recado entre presos vinculados a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A referida comunicação, veiculada por meio de carta manuscrita, foi lida durante a visita ao parlatório e, posteriormente, descartada de forma clandestina no banheiro da unidade, sendo resgatada por agente penitenciário e incorporada aos autos.

É nesse ponto que repousa o inconformismo da defesa, ao sustentar que o conteúdo da carta não faz alusão direta ao tráfico de drogas e que, por isso, não poderia embasar a condenação pelo tipo penal em questão.

No entanto, tal argumento já foi expressamente enfrentado e devidamente afastado pelo voto condutor, que destacou, com base nas provas dos autos, que:

“
A atuação de Luiz Pedro extrapolou qualquer conduta imprudente ou desavisada, revelando participação consciente e funcional à atividade do tráfico, ainda que sem vínculo permanente com o grupo criminoso”.

Diante deste cenário, o tipo penal descrito no art. 37 da Lei de Drogas não exige a prática reiterada ou a associação estável com o grupo criminoso, bastando a colaboração eventual e deliberada, circunstância sobejamente demonstrada nos autos.

A carta em questão, ainda que não contenha expressões típicas da linguagem do tráfico, foi considerada, dentro do contexto probatório e das demais evidências coligidas, meio de comunicação funcional à dinâmica criminosa.

Ademais, observa-se que os embargos não evidenciam qualquer vício formal no julgado, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente enfrentados e devidamente refutados pela decisão colegiada, o que evidencia a tentativa de reabrir discussão meritória por meio de via processual inadequada.

A esse respeito, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Processo penal.
Ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados.
(STF; ARE-AgR-ED 1.543.116; RO; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. CPP. II.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-ED 1.543.096; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 10/06/2025; DJE 11/06/2025)

Por fim, ainda que o embargante afirme que a decisão carece de fundamentação quanto ao conteúdo da carta, verifica-se que o voto enfrentou de forma clara, técnica e objetiva a questão, analisando não apenas o teor literal da correspondência, mas seu conteúdo à luz do contexto e das demais provas constantes nos autos, inclusive o depoimento dos agentes penitenciários e o relatório de inteligência penitenciária.

Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão embargada examinou todos os aspectos relevantes, expondo de forma minuciosa os fundamentos de fato e de direito que embasaram a condenação e a rejeição das teses defensivas, não se verificando qualquer vício que autorize o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Logo, ainda que o inconformismo da parte seja compreensível, é certo que tal inconformismo não justifica o reconhecimento de omissões inexistentes, tampouco autoriza a revaloração do acervo decisório já formado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.